Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733363-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Hapvida Assistência Médica S/A Agravada: Bruna Camargo Fernandes D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Hapvida Assistência Médica S/A (Id. 75904863) contra a decisão proferida por este Relator (Id. 75063135) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo em favor da ora recorrente. A ora agravante interpôs, inicialmente, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0738794-06.2025.8.07.0001, assim redigida: “1) DA TUTELA DE URGÊNCIA Diante do alegado risco à vida/saúde, o pedido de tutela antecipada será analisado antes do efetivo recebimento da petição inicial. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por BRUNA CAMARGO FERNANDES, objetivando que a parte requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA proceda a sua internação em caráter de urgência para realizar parto no Hospital Brasiliense, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiária do plano de saúde da empresa ré e diante do quadro de Diabetes Gestacional (DMG A2), constatou-se a necessidade de sua internação regime de urgência para realizar parto em gravidez de alto risco, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. É o relatório. DECIDO. Analisando-se os requisitos legais da tutela antecipada (art. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o relatório médico ID 243867033, o atual quadro de saúde exige internação para interrupção da gestação. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o parto se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde e a do feto. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação e no procedimento. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a requerida que promova, no prazo de 48 horas, a internação da parte autora, bem como realize o parto e os tratamentos, exames, e os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Intime-se a requerida para cumprir a tutela de urgência. Notifique-se ainda o HOSPITAL Brasiliense (SEPS Q 713/913 - Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.390-135, tel. (85) 4002-3633 ou (85)3255-9010), hospital gerido pela parte ré, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. 2) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Observo que as custas de ingresso não foram recolhidas em face da alegação de miserabilidade jurídica. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora, para a concessão da gratuidade, não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. No caso, há elementos para afastar a presunção: natureza e objeto discutidos na causa; o autor reside em bairro nobre de Brasília. Na hipótese vertente, necessário se faz o controle judicial de modo a impedir que o benefício seja deferido indistintamente a quem dele não necessita. Da análise dos documentos que forem juntados, será possível averiguar se a parte tem ou não condições de arcar com as custas de ingresso, as quais, na Justiça do Distrito Federal, tem a modicidade por característica. Ademais, é comum, pela natureza e objeto desse tipo de lide, as partes pretenderem furtar-se aos ônus de eventual sucumbência. Posto isso, demonstre a parte autora a miserabilidade jurídica alegada, mediante a juntada de: a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal dos últimos seis meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos seis meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos seis meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Ressalto, oportunamente, que o parâmetro adotado para análise da gratuidade é o da renda mensal FAMILIAR. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. Assim, considerando que a autora é casada, deverá comprovar ainda a hipossuficiência do núcleo familiar, trazendo os também os documentos relativos ao seu cônjuge. Alternativamente, venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso. Atente a Serventia que, em caso de recolhimento das custas iniciais ou (in)deferimento do pedido, deverá ser atualizada a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. No mesmo prazo, deverá ainda a parte autora emendar a inicial e juntar aos autos a procuração outorgada ao advogado subscritor da inicial e comprovante de residência da autora. CONFIRO à presente decisão força de MANDADO e OFÍCIO.” Na ocasião, a agravante afirmou, em síntese, que não deve ser obrigada ao custeio do parto e dos demais procedimentos médicos indicados à agravada. Sustentou que a recorrida não demonstrou o efetivo preenchimento dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela pretendida. Argumentou, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o prazo de carência de 300 (trezentos) dias para cobertura de partos a termo, nos termos da Lei no 9.656/98 e da Resolução CONSU no 13/1998. Aduziu que existem indícios de má-fé contratual, ao argumento de que a agravada teria aderido ao plano de saúde durante o curso da gestação, omitindo essa condição no momento da contratação, circunstância que comprometeria a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que fosse reformada a decisão impugnada, com o consequente afastamento da determinação de custeio do procedimento médico em questão. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo do recurso foi devidamente acostado aos autos (Id. 75475071). Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 75063135). Em seguida, a recorrente interpôs o presente agravo interno (Id. 75904863). Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento. Requer, assim, que o agravo interno seja provido, com o consequente deferimento da concessão de efeito suspensivo. A agravada ofereceu contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 75961535) e ao agravo interno (Id. 75961557), tendo pugnado, em ambos, o desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na presente hipótese verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0738794-06.2025.8.07.0001), aos 17 de setembro de 2025, o Juízo singular proferiu a sentença (Id. 250139482 dos autos de origem) por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão no 1931063, 0724635-95.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação da sentença nos autos originários acarreta perda superveniente do interesse recursal no que tange ao Agravo de Instrumento. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória. 3. Agravo de instrumento prejudicado, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Descabida a reforma da decisão impugnada por intermédio do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1828631, 0742258-12.2023.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida nos autos do processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. Devem ser observadas igualmente as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1423035, 0701979-18.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1369163, 0709860-80.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras previstas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator